Tribunal: STF
Processo: Rcl 61439
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Sociedade Anônima Rádio Tupi, em 13.7.2023, contra decisão proferida pela 14ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro no Processo n. 0101211-29.2016.5.01.0014, pela qual teria sido desrespeitada a ordem de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG (Tema 1.232).



O caso



    2. Em 4.8.2017, o juízo da 14ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Luiz Paulo Calabria na Reclamação Trabalhista n. 0101211-29.2016.5.01.0014, contra a Gráfica Editora Jornal do Comércio S/A, para condenar a empresa reclamada ao pagamento das verbas trabalhistas devidas.



    Em 7.2.2022, na fase de execução, esse juízo determinou “a alteração do polo passivo para fazer constar as sociedades Sociedade Anônima Rádio Tupi, inscrita no CNPJ sob nº 33.267.741/0001-92, Diarios Associados Press S/A CNPJ: 00.605.329/0001-86 e S/A Correio Brasiliense, inscrito no CNPJ sob nº 00.001.172/0001-80 as quais passarão a responder solidariamente com a executada pela solvabilidade do crédito exequendo” (e-doc. 5).



    Contra essa decisão a Sociedade Anônima Rádio Tupi interpôs agravo de petição, não conhecido (e-docs. 6 e 7).



    Em 30.5.2023, a Sociedade Anônima Rádio Tupi requereu a suspensão da execução “em atendimento ao comando do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.387.795 MG, por meio de decisão e lavra do Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli” (e-doc. 8).



    Em 28.6.2023, o juízo da 14ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro decidiu:



    “Indefiro o requerimento da corré SOCIEDADE ANONIMA RADIO TUPI, uma vez que Sociedade já é parte no polo passivo da execução por força da decisão #29e21a4 transitada em julgado. 



    Dada a existência de REEF contra a ré, e sobreste-se o feito até que haja transferência de valores” (e-doc. 13).



    Em 10.7.2023, a Sociedade Anônima Rádio Tupi peticionou requerendo a reconsideração dessa decisão, o que foi indeferido (e-docs. 9 e 10).



    3. Contra a decisão de indeferimento da suspensão da execução a Sociedade Anônima Rádio Tupi ajuíza a presente reclamação. Alega que, “quando da fase de execução [da Reclamação Trabalhista n. 0101211-29.2016.5.01.0014], (...), foi incluída no polo passivo da demanda, sob a alegação de compor grupo econômico com as empresas executadas” (fl. 3).



    Argumenta que, “não obstante a decisão proferida RE 1.387.795 MG, determinando a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no tema [1.232], qual seja, possibilidade de incluir empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que esta tenha participado da fase de conhecimento, caso do processo de n° 0101211-29.2016.5.01.0014, o Juízo da 14ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro indeferiu o requerimento de suspensão da execução, afirmando, em evidente equívoco, que a decisão que incluiu a ora reclamante no polo passivo da execução já havia transitado em julgado” (fl. 3). 



    Sustenta que “o Juízo da 14ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro indeferiu o requerimento de suspensão da execução trabalhista, sob a alegação de que a decisão que incluiu a ora reclamante no polo passivo da execução do processo originário já havia transitado em julgado, o que, em verdade, além de despiciendo para fins de acolhimento da determinação do RE 1.387.795 MG, não aconteceu” (fl. 6).



    Requer medida liminar para “cassação da decisão proferida nos autos da ação trabalhista de nº 0101211-29.2016.5.01.0014, pelo MM. juízo da 14ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – TRT da 1ª Região, que flagrantemente afrontou decisão do STF nos autos do RE 1.387.795 MG, determinando seja proferida decisão suspendendo a execução trabalhista, nos termos do quanto determinado pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795 MG ” (fl. 12).



    Pede a procedência da presente reclamação “para cassar a sentença proferida pelo MM. juízo da 14ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – TRT da 1ª Região, nos autos do processo n.º 0101211-29.2016.5.01.0014, que afrontou à decisão do STF nos autos do RE 1.387.795 MG” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao não sobrestar processo no qual incluída no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG (Tema 1.232).



    6. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento (Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26.5.2023), nestes termos:



    “Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A. ,com fundamento no art.102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista,sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’ (...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” (DJe 26.5.2023).



    7. O processo na origem veicula controvérsia sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento, mesma matéria cuidada no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    A fundamentação da decisão reclamada, no sentido de que “a Sociedade já é parte no polo passivo da execução por força da decisão transitada em julgado”, não corresponde ao que se contém nas peças que instruem esta ação. A reclamante foi incluída no polo passivo somente na fase de execução, na decisão datada de 7.2.2022 (e-doc. 5), não se havendo cogitar de coisa julgada nesse caso.



    8. Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos. Assim, por exemplo: 



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE” (Rcl n. 60.720, de minha relatoria, DJe 11.7.2023).



    “O Tribunal Regional do Trabalho, ao analisar o Agravo de Petição interposto pela ora Reclamante, negou-lhe provimento, sob o fundamento de que resto configurada a formação de grupo econômico, o que atraia a responsabilização solidária (…).



    No RE 1.387.795, em 9/9/2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada naqueles autos, dando ensejo ao Tema 1.232, fixado nos seguintes termos: ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’



    (…) Assim, foi determinada ‘a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário’. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, de forma que seja sobrestado o processo na origem, até o julgamento do Tema 1.232-RG” (Rcl n. 60.678, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.7.2023).



    “Em tempo, cumpre ressaltar que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o STF reconheceu a repercussão geral da controvérsia (tema 1.232). No entanto, não houve determinação de suspensão geral dos processos que tratem da controvérsia. Confira-se, pois, ementa do acórdão:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL’. (RE 1.387.795 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, levando-se em consideração ao que decidido na Reclamação Constitucional 50.597/PE (art. 21, § 1º, do RISTF)” (Rcl n. 58.486, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.4.2023).



    9. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação, para determinar a suspensão do Processo n. 0101211-29.2016.5.01.0014 até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora